Tribunal: TJDFT
Processo: 0740875-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora do bem imóvel gerador do débito de taxas condominiais buscado no âmbito do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Discutida a possibilidade de penhora de bem imóvel em razão dos débitos de taxas condominiais incidentes sobre tal imóvel.
III. Razões de decidir
3. Resta pacificado que a dívida decorrente de taxas condominiais inadimplidas é dívida que existe em razão da coisa e legitima a penhora do imóvel, especialmente no caso em que frustradas as tentativas menos gravosas de satisfação do débito.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.
_________